Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de que o apenado não preenche o requisito subjetivo para o benefício. A defesa sustenta que a falta grave ou crime doloso praticado há mais de 12 meses da data de análise do pedido não deve ser considerado impedimento para o livramento condicional, argumentando ainda que o apenado possui bom comportamento reconhecido para fins de progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática de crimes dolosos pelo apenado durante a execução da pena compromete o requisito subjetivo do bom comportamento para fins de concessão de livramento condicional, mesmo que tais infrações tenham ocorrido há mais de 12 meses; e (ii) definir se o reconhecimento de bom comportamento para progressão de regime vincula a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, incluindo o bom comportamento durante toda a execução da pena (art. 83, III, "a").
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.161, estabelece que a análise do bom comportamento para fins de livramento condicional deve considerar o histórico prisional completo, e não se limitar ao período de 12 meses previsto na alínea "b" do art. 83, III, do CP.
5. O princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF) exige a avaliação detalhada do comportamento do apenado ao longo da execução, diferenciando condenados com históricos de comportamento distintos.
6. A prática de crimes dolosos pelo apenado durante a execução penal, mesmo que anterior ao período de 12 meses, compromete o requisito de bom comportamento necessário para o livramento condicional, considerando a gravidade das infrações e seu reflexo sobre o senso de responsabilidade do apenado.
7. A análise do bom comportamento carcerário para progressão de regime não vincula automaticamente a concessão de livramento condicional, pois este benefício implica uma maior liberdade e demanda avaliação cautelosa em razão do risco social envolvido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise do bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o art. 83, III, "a", do Código Penal, não se restringindo ao período de 12 meses previsto na alínea "b" do mesmo dispositivo.
2. A prática de crimes dolosos pelo apenado durante a execução da pena, ainda que ocorrida há mais de 12 meses, compromete o requisito subjetivo de bom comportamento para concessão do livramento condicional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XLVI e XLVII, "b"; CP, art. 83, incisos III, "a" e "b", e parágrafo único; LEP, arts. 37, 112, § 7o, e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema Repetitivo no 1.161).